Tribunal: TJPA
Processo: 0851380-66.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0851380-66.2022.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: LORENA GUIMARAES DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO – TOI. IRREGULARIDADE NA LAVRATURA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO IRDR Nº 0801251-63.2017.8.14.0000 (TEMA 04/TJPA). COBRANÇA RETROATIVA INDEVIDA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO MANTIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 5.000,00. CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA FIXAÇÃO DO QUANTUM. SÚMULAS 54 E 362 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Nos termos da tese firmada no IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000 (Tema 04/TJPA), para a validade da cobrança decorrente de consumo não registrado é indispensável a realização de prévio procedimento administrativo regular, assegurando-se ao consumidor o contraditório e a ampla defesa.

2.

A lavratura de Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI de forma unilateral, desacompanhada de prova técnica idônea e sem demonstração da regularidade do procedimento administrativo, não constitui elemento suficiente para legitimar a cobrança retroativa de consumo não registrado.

3.

A cobrança indevida relativa a serviço público essencial configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.

4.

Redução do quantum indenizatório para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e aos parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos.

5.

Juros de mora incidentes a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária a partir da data da fixação do valor da indenização (Súmula 362/STJ).

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, em face da sentença proferida nos autos da ação de declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada por LORENA GUIMARAES DO NASCIMENTO.

A autora alegou ter sido surpreendida com a cobrança de fatura referente ao mês de março de 2022 no valor de 1.102 kWh, muito superior à sua média mensal de consumo, que gira em torno de 200 kWh. Sustentou que, após procurar o Procon, foi atendida pela Apelante, tendo constatado resquícios de furto de energia. Apesar disso, a concessionária não teria se responsabilizado pela cobrança, mantendo a fatura.

A requerente alegou ainda que, mesmo após o desligamento da fiação irregular em abril/2022, recebeu faturas de ajuste de consumo referentes a duas parcelas de R$ 298,55, sob a alegação de erro nas medições anteriores. Informou que buscou a intervenção da ANEEL, a qual suspendeu a cobrança das faturas questionadas.

Em sua contestação, a ré refutou todas as alegações da inicial, demonstrando, com base em documentação e histórico de consumo, que as faturas cobradas estavam corretas, refletindo o consumo real da unidade consumidora, bem como que os ajustes realizados foram legítimos, conforme previsto na Resolução nº 1.000/2021 e na Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

O Juízo a quo julgou a ação procedente, declarando a inexistência das cobranças referentes aos meses de março, abril e maio de 2022, determinando, ainda, o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, corrigidos pelo INPC a partir da publicação desta decisão, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do início da cobrança indevida. além das custas processuais e honorários sucumbenciais de 20% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a Apelante interpõe o presente recurso, arguindo, em síntese: a) ausência de procedência dos pedidos da Apelada – afirma que todas as faturas foram emitidas de acordo com o consumo real da unidade consumidora, com leituras confirmadas e correção de eventuais ajustes, não havendo cobrança indevida. b) Impossibilidade de revisão/cancelamento das faturas – sustenta que o ajuste de consumo segue os ditames da legislação vigente e que a Apelada não apresentou elementos que justifiquem a nulidade ou devolução em dobro. c) Inexistência de dano moral – argumenta que os aborrecimentos relatados pela Apelada não configuram dano moral indenizável, sendo mero dissabor, sem qualquer comprovação de constrangimento, angústia ou prejuízo extrapatrimonial. d) Ônus da prova – reforça que, nos termos do art. 373, I, do CPC, cabe à Apelada comprovar os fatos constitutivos de seu direito, o que não ocorreu. e) Juros e correção monetária – sustenta que a condenação em danos morais deve ter atualização monetária e incidência de juros a partir da data da sentença que fixou o valor, e não da ocorrência do fato.

Diante do exposto, a Apelante requer a reforma integral da sentença, com a declaração de improcedência de todos os pedidos da Apelada, ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém, de de 2026.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Nos termos definidos pela tese firmada no IRDR nº 04 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, julgado em 16/12/2020, estabeleceu-se que:

“Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) e para validade da cobrança daí decorrente, a concessionária está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo regular, assegurando ao consumidor o efetivo contraditório e a ampla defesa.”

Ademais, consolidou-se o entendimento de que o Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI, quando lavrado de forma unilateral, não possui presunção absoluta de veracidade, não sendo suficiente, por si só, para legitimar a cobrança retroativa de consumo supostamente não registrado.

No caso concreto, verifica-se que a concessionária não demonstrou a regularidade do procedimento administrativo que teria embasado a cobrança questionada. Consta dos autos que o TOI não foi preenchido adequadamente, tampouco restou comprovado que a consumidora tenha sido devidamente cientificada acerca da inspeção ou da possibilidade de acompanhar o procedimento ou requerer perícia técnica, circunstâncias que evidenciam a ausência de observância do contraditório e da ampla defesa.

O que se verifica, portanto, é a existência de documento elaborado unilateralmente por prepostos da própria concessionária, sem que tenha sido demonstrada a adoção de procedimento administrativo regular apto a conferir validade à cobrança impugnada.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que já decidiu:

“É ilegal a cobrança de débito decorrente de recuperação de consumo não registrado, apurado unilateralmente pela concessionária, por violação ao contraditório e à ampla defesa.”
(STJ, REsp 1.946.665/MA, Segunda Turma, DJe 15/10/2021)

No mesmo sentido, ao julgar o Tema 699 dos recursos repetitivos, o STJ firmou a seguinte tese:

“É vedada a suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão de débitos pretéritos oriundos de suposta fraude no medidor, apurada unilateralmente pela concessionária.”

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará também possui precedentes no mesmo sentido:

“O Termo de Ocorrência de Inspeção elaborado unilateralmente não constitui prova suficiente para justificar cobrança retroativa por suposta fraude.”
(TJPA, AI nº 0009827-15.2016.8.14.0000, 3ª Câmara Cível Isolada)

“Irregularidade constatada unilateralmente pela concessionária não comprova a culpa do consumidor nem autoriza a cobrança retroativa.”
(TJPA, AC nº 0002051-79.2010.8.14.0301, 5ª Câmara Cível)

Diante desse contexto, verifica-se que a concessionária não apresentou prova técnica idônea capaz de demonstrar a regularidade da cobrança realizada, impondo-se, portanto, a manutenção da declaração de inexistência do débito, conforme corretamente reconhecido pelo juízo de origem.

Além do mais, tal como consignado na sentença atacada, injusto seria imputar à consumidora a responsabilidade por eventual negligência da concessionária, não podendo ser compelida a arcar com débitos pretéritos decorrentes de falha na prestação do serviço.

No que se refere ao dano moral, entendo que a sentença também merece ser mantida. Isso porque a cobrança indevida fundada em TOI unilateral, aliada à ameaça de suspensão do fornecimento de serviço público essencial, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando violação aos direitos da personalidade da consumidora.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

“A cobrança indevida acompanhada de ameaça de corte de serviço essencial configura dano moral in re ipsa.”
(STJ, AgInt no REsp 1.898.296/PE, DJe 06/04/2021)

No que se refere ao quantum indenizatório, embora configurado o dano moral decorrente da cobrança indevida relativa a serviço essencial, entendo que o valor fixado na sentença merece ser reduzido.

Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a fixação da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se valores excessivos que conduzam ao enriquecimento sem causa, bem como valores irrisórios que não cumpram a função compensatória e pedagógica da medida.

Nesse sentido:

Por outro lado, no que tange ao
quantum
indenizatório, deve se fixar em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como apresentar uma proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, bem como levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga (função pedagógica do dano moral, ver AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG (2013/0201056-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013).

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem adotado parâmetros moderados em hipóteses semelhantes envolvendo cobrança indevida de energia elétrica ou irregularidades na apuração de consumo, fixando o valor da indenização, em regra, entre R$ 2.000,00 e R$ 6.000,00, conforme se observa:

APELAÇÃO CÍVEL N.0825664-13.2017.8.14.0301 APELANTE:EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA
S/A (CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A – CELPA) APELADA:TÂNIA CRISTINA DA SILVA AUZIER COMARCA DE ORIGEM:BELÉM/PA RELATORA:DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EXPEDIENTE:2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR . . .Ver ementa completaDE SUSPENSÃO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – IRDR JULGADO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO –
COBRANÇA
DE CONSUMO NÃO REGISTRADO – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS INSCULPIDOS NA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – INVALIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO PROCEDIMENTO NA LAVRATURA DO TOI – DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Preliminar de Suspensão do Processo 1 – O Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva(TJ-PA - AC: 08256641320178140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 27/07/2021, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 04/08/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE
ENERGIA

ELÉTRICA
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. REVELIA. SENTENÇA DE TOTAL PROCEDÊNCIA. CONFIRMAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA ANTECIPADA. MÉRITO RECURSAL. TESE DE REGULARIDADE NA
COBRANÇA
. INSUBSISTÊNCIA.
COBRANÇA

INDEVIDA
DE DÉBITOS DA LOCATÁRIA EM DESFAVOR DA LOCADORA. CONCESSIONÁRIA DE
ENERGIA

ELÉTRICA
QUE OBSTOU A TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA (UC) ENQUANTO NÃO ADIMPLIDO O DÉBITO E SUSPENDEU O FORNECIMENTO DE
ENERGIA

ELÉTRICA
. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE SERVIÇO PÚBLICO POR DÍVIDA DO ANTERIOR POSSUIDOR DO IMÓVEL. RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. VIOLAÇÃO À DIREITO DA PERSONALIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, COM MINORAÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA MINORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 14.480,00 PARA R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS). UNÂNIME.(TJ/PA, Acórdão nº. 201.964, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-03-25, Publicado em 2019-03-27)

Quanto aos consectários legais da condenação, sustenta a apelante que tanto os juros de mora quanto a correção monetária deveriam incidir apenas a partir da data da sentença que fixou o valor da indenização. Todavia, a pretensão não merece acolhida.

Conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, enquanto a correção monetária do valor da indenização por danos morais incide a partir da data da decisão que o arbitrou, conforme dispõe a Súmula 362 do STJ.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem orientação firme no sentido de que o termo inicial dos juros moratórios, quando se tratar de relação contratual, é a citação na fase de conhecimento da ação judicial, ainda que se trate de obrigação ilíquida
.
Precedentes. 4. Agravo interno não provido." (STJ - AgInt nos EAREsp: 1689625 SP 2020/0084766-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/12/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/12/2023).

Também nesse sentido é a jurisprudência dessa Corte Estadual - TJPA:

"
Os juros de mora incidem a partir da data da citação na hipótese de condenação por danos morais fundada em responsabilidade contratual. Precedentes. 12... Segundo a jurisprudência consolidada do STJ, o termo inicial dos juros de mora em ação de indenização por danos materiais ou morais decorrentes de responsabilidade contratual flui a partir da citação
... e matéria de ordem pública, consigno que o valor a ser indenizado à recorrente à título de danos morais deve ser corrigido pela SELIC, a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08264813820218140301 23493424, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, 1ª Turma de Direito Privado)

No caso concreto, a sentença determinou a correção monetária a partir da publicação da decisão e a incidência de juros de mora desde o início da cobrança indevida, em consonância com a orientação jurisprudencial consolidada, razão pela qual não há reparos a serem feitos nesse ponto.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e dou-lhe parcial provimento, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se a sentença nos demais termos.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/05/2026